Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. MENSAGENS ENVIADAS GRUPO DE WHATSAPP. GESTÃO ASSOCIAÇÃO. CLIMA DE ANIMOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Aduz a ré/recorrente que há conflito de interesse do causídico que representa a autora, sob o fundamento DE que o escritório de advocacia do Sr. Fabio Fontes Estillac Gomez presta serviços para a ASMPF há muito tempo, descumprindo o dever ético assumido em atender a todos os associados da ASMPF de forma isonômica e impessoal – sem gerar benefícios, antipatias, discriminações ou privilégios a determinadas pessoas em detrimento de outras. Não há qualquer proibição a que o escritório que presta serviços para a associação represente seus membros. Na hipótese, não há que se falar em conflito, uma vez que o escritório não representa a autora e a ré.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que as mensagens acirradas foram proferidas em grupo de WhatsApp de servidores do MPU. As palavras com tom descortês foram impingidas à autora pela ré, questionando a sua gestão. Sobressai dos autos e das afirmações das partes que o clima de animosidade entre autora e ré já se arrasta há algum tempo.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima. Para sua configuração, não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de banalização do instituto. Só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos.
5. No caso dos autos, é mister que não se leve ao extremo o calor das mensagens trocadas, atribuindo sentido dicionarístico a elas, notadamente em ambiente no qual se busca dar transparência à gestão, ainda que a análise apartada pudesse render indenização por dano moral. Além disso, é possível inferir das mensagens, id 25992864, que a autora também levanta suspeita acerca de contrato firmado pela ré com a Itaipú.
6. Não se pode negar a aspereza das colocações feitas pela ré, mas não é possível apartá-las do contexto em que proferidas, onde excessos sempre são possíveis de existir, seja de que lado for. Penalizar uma das partes nesse cenário de altercação, seria reforçar o constante rompimento por elas do pacto mínimo de convivência social.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.